Tribunal: TJDFT
Processo: 0722246-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO APÓS ENCERRAMENTO. POSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PRAÇA PÚBLICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. PROVAS DA TRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTANEA. NÃO CONFIGURADA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 40, III, DA LEI No 11.343/06. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A preliminar de nulidade das provas deve ser rejeitada, pois a reabertura da instrução processual, determinada pelo Juízo a quo de forma fundamentada, com observância do contraditório e da ampla defesa, é admitida pelo artigo 209 do Código de Processo Penal, sobretudo, quando visa ao esclarecimento da verdade real.
2. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos policiais revestem-se de especial valor probatório, porquanto, emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, merecem credibilidade, não havendo nos autos nenhum indício de que os policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado tenham tido alguma intenção de prejudicá-lo imputando-lhe falsamente a prática de crime.
2.1 Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório constante dos autos revela-se harmônico e coeso no sentido de demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas na Praça do Relógio, em Taguatinga/DF, notadamente diante dos depoimentos firmes e coerentes dos policiais que atuaram na diligência, ratificados em juízo, das imagens que registram transações suspeitas, das declarações prestadas por usuário que adquiriu a substância, bem como, da apreensão e perícia confirmatória dos entorpecentes encontrados tanto com o réu quanto com o usuário, além das circunstâncias que envolveram a abordagem.
3. O pleito defensivo de desclassificação para o artigo 28 da Lei no 11.343/2006, sob a alegação de ser o réu mero usuário e que a droga apreendida se destinava ao consumo próprio, não encontra amparo no conjunto probatório. Ademais, não é incomum que usuários de drogas também pratiquem a traficância, até mesmo como forma de manter o próprio vício.
4. Não se aplica a atenuante da confissão espontânea quando a versão apresentada pelo réu visa exclusivamente justificar a posse da substância para consumo pessoal e colide frontalmente com o acervo probatório robusto que indica a traficância.
5. A majorante prevista no artigo 40, inciso III, do Código Penal é de ordem objetiva, sendo despicienda prova quanto à existência de pessoas circulando no local. Ainda que assim não fosse, a prova oral e as filmagens contidas nos autos deram conta de que a traficância realizada pelo apelante ocorreu, de fato, onde havia várias pessoas circulando.
6. Recurso conhecido e desprovido.